Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-18.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. De acordo com o §1o do artigo 29 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos a ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.
1.1. A exigência de apresentação do título de crédito original somente é justificável no processo de execução, em virtude da possibilidade de circulação do título e, via de consequência, da cobrança em duplicidade do valor perseguido.
1.2. Somente na hipótese de conversão de ação de busca e apreensão em feito executivo, poderá ser exigida a apresentação do instrumento contratual original.
1.3. Observado, no caso concreto, que não foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, tampouco foi apontada, pela parte ré, qualquer inconsistência ou adulteração na cédula de crédito bancário que aparelha a ação, o fato de não ter sido apresentado o instrumento contratual em sua versão original não conduz à inépcia da inicial.
2. De acordo com a Súmula n. 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [n]os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
2.1. Deixando a ré de demonstrar que, anteriormente, as partes já haviam celebrado contratos de concessão de crédito, não há como ser reconhecida a ilicitude da cobrança da tarifa de cadastro.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que [é] admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3.1. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento e do tempo de relacionamento entre as partes.
3.2. Não estando evidenciada discrepância significativa entre a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato e a taxa média de mercado, tem-se por inviabilizada a revisão do contrato em relação a tal encargo.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.